Tribunal: TJSP
Processo: 1500938-86.2018.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500938-86.2018.8.26.0616/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
embargante EDUARDO FERREIRA, é embargado COLENDA 2a CAMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500938-86.2018.8.26.0616/50000 -Voto no
2
@Embargos de Declaração em ApCrim no 1500938-86.2018.8.26.0616/50000.
Embargante: Eduardo Ferreira.
Embargada: Segunda Câmara de Direito Criminal.
Voto no 42.713 Relator.
O Embargante alega que o acórdão de fls. 208/211 é
omisso, pretendendo que sejam sanadas as falhas que aponta, para fins de
prequestionamento.
É o breve relatório.
A
rigor
os
embargos
sequer
comportariam
conhecimento, já que o Embargante não explicitou em que medida a decisão
colegiada contrariou os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que
acredita tenham sido violados, limitando-se a elencá-los. Ao que parece pretende
o reexame de matérias já decididas quando do julgamento da Apelação.
Inobstante, para evitar oposição de novos embargos resolvo analisar o
inconformismo, nos limites do que é possível, diante da falta de clareza do pleito.
O Embargante foi condenado a cumprir pena de pena
de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
a pagar três (03) dias/multa, por infração art. 155, “caput” do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500938-86.2018.8.26.0616/50000 -Voto no
3
Alega necessidade de sanar omissão, prequestionando
a matéria, pois a decisão colegiada não se pronunciou acerca da substituição da
pena, pleito formulado em sede recursal com fulcro no art. 33, §3o, do Código
Penal. E em decorrência disso teria sido violado o art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Mas a Turma Julgadora analisou os critérios
utilizados pelo juízo sentenciante e manteve o afastamento da substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos norteada pelos critérios
estabelecidos em lei _ artigo 44 do Código Penal _ inexistindo violação ao
princípio da individualização da pena.
A substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito foi concebida para beneficiar o agente primário (cf. se
depreende do artigo 44, inciso II, do CP), o que não é o caso do Embargante, que
ostenta condenações por crimes graves contra o patrimônio (roubo), a demonstrar
que a medida não é socialmente indicada.
Os embargos de declaração podem vir a ter,
excepcionalmente, caráter infringente, mas no caso em exame não se depara com
equívoco, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão apta a autorizar a
modificação da decisão colegiada.
O recurso bem evidencia o propósito de provocar
prequestionamento que assegure acesso à via excepcional, mas não se vislumbra
violação efetiva de qualquer preceito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500938-86.2018.8.26.0616/50000 -Voto no
4
Os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, Emb. Decl. No 18205/SP, 18/04/2006), o que
não se verifica no caso em exame.
E considerando que a decisão colegiada está
fundamentada à saciedade, tampouco se cogita de violação ao disposto no artigo
93, inciso IX, da CF.
Enfim, inexiste violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Ante o exposto, o meu voto propõe a rejeição dos
embargos.
FRANCISCO ORLANDO
Relator